Tribunal: CARF
Processo: 10920.726265/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.726265/2018-41
ACÓRDÃO
2001-007.431 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MIRCON JOAO LEHNEN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA.
MOLÉSTIA
GRAVE.
ISENÇÃO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem
atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de
moléstia grave, discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial
de Órgão Médico Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do
art. 5o da IN SRF no 15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos
a partir da data em que a doença for contraída quando identificada no
laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o
reconhecimento parcial da isenção no caso concreto.
MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda
que apresentada a destempo, desde que reúna condições para demonstrar
a verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.431 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.726265/2018-41
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito à isenção sobre os rendimentos recebidos
a partir de julho/2013, na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 51/55):
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 19 e ss) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física (DIRPF), em que foi apurada a seguinte infração:
1. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas, no valor de R$
52.807,80, conforme fl. 21:
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação, conforme fls.
03, em que contesta a Omissão de Rendimentos apurada, por entender se tratarem de
rendimentos isentos, conforme documentação anexada.
Com base no procedimento regulamentado na Instrução Normativa RFB n° 958, de 15 de
julho de 2009, a autoridade lançadora analisou a impugnação apresentada e, através do
Termo Circunstanciado de fls. 31/32, decidiu pela manutenção da Notificação de
Lançamento.
O Interessado foi cientificado sobre a decisão da revisão de ofício realizada pela
fiscalização mas até o presente momento não se manifestou.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 23/09/2020 (fls. 58), o contribuinte, em 15/10/2020,
interpôs recurso voluntário (fls. 61), insurgindo-se contra a manutenção da autuação, trazendo
aos autos laudo pericial emitido por serviço médico municipal, atestando e comprovando a
moléstia grave que lhe acometera, fazendo assim jus a isenção pleiteada.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.431 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.726265/2018-41
3
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 62.
Em 27/10/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Thiago
Duca Amoni, ocorrido em 20/06/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 65/66),
sendo-me distribuído em 28/06/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Dos rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave -
do não preenchimento dos requisitos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas,
indevidamente considerados isentos por moléstia grave, no valor total de R$ 52.807,80,
constatada em sede de revisão da DAA/2013 retificadora apresentada, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da autuação,
com especial destaque para o reconhecimento do cumprimento dos requisitos legais motivadores
do pedido de isenção em face da moléstia grave que lhe acometera.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com laudo pericial
emitido pelo serviço médico da UBSF Costa e Silva da Secretaria de Saúde do Município de
Joinville/SC, atestando a doença grave que lhe acometera desde 18/07/2013 (fls. 62).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível a
revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.431 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.726265/2018-41
4
com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 54/55):
A Fiscalização entendeu que o Interessado não comprovou ser portador de
moléstia grave.
Com relação aos Laudos apresentados, há que se esclarecer que, conforme consta
no “Perguntão”, extraído do sítio da Receita Federal na internet:
Entende-se por laudo pericial o documento emitido por médico legalmente
habilitado ao exercício da profissão de medicina, integrante de serviço
médico oficial da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos
municípios, independentemente de ser emitido por médico investido ou
não na função de perito, observadas a legislação e as normas internas
especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o
órgão emissor; b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico
da moléstia (descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram; a data
em que a pessoa física é considerada portadora da moléstia grave, nos
casos de constatação da existência da doença em período anterior à
emissão do laudo); d) caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de
validade do laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave
provavelmente esteja assintomático; e e) o nome completo, a assinatura, o
no de inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o no de registro
no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico
oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.
Para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e
XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das
demais exigências legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos
laudos periciais expedidos por instituições públicas, ou seja, instituídas e
mantidas pelo Poder Público, independentemente da vinculação destas
ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os laudos médicos expedidos por
entidades privadas não atendem à exigência legal, não podendo ser aceitos,
ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao SUS.
Em análise da documentação apresentada às fls. 11/17, entendo que os mesmos
não atendem aos requisitos legais acima. Nos documentos juntados, não consta
um Laudo emitido por serviço médico oficial, da União, dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios contendo o diagnóstico de moléstia prevista na
legislação acima, motivo pelo qual há que se manter a presente infração.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.431 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.726265/2018-41
5
Como se pode perceber, a decisão recorrida indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovado o cumprimento dos requisitos legais ao benefício
fiscal, uma vez que não apresentado laudo pericial oficial atestando a doença grave acometida.
Pois bem. Em que pese os fundamentos contidos na decisão recorrida, após análise
dos documentos acostados, entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar,
porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
De fato, acordo na legislação de regência e como bem fundamentando na decisão
recorrida, há sim dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-
se à natureza dos valores recebidos que foi satisfeito – pois tratam-se de rendimentos de
aposentadoria e sua complementação, situação aliás não contraditada pela decisão recorrida – e o
outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal, que foi atendido –
porquanto o laudo pericial ora acostado, emitido pela da UBSF Costa e Silva da Secretaria de
Saúde do Município de Joinville/SC (fls. 62), aliado ao laudo particular anteriormente apresentado
(fls. 14/17), é contundente em apontar ser o Recorrente portador de “neoplasia maligna do cólon”
- CID 10 – C.18, desde 18/07/2013, doença elencada no rol taxativo contido no inciso XIV do art. 6o
da Lei no 7.713/1988 – calhando na espécie a aplicação do inciso III do § 2o do art. 5o da IN SRF no
15/2001, que remete o início da fruição do benefício fiscal para a data em que a doença foi
contraída quando identificada no laudo oficial.
Portanto, levando-se em conta que norma isentiva deve ser interpretada literalmente
(art. 111, II do CTN); considerando que o contribuinte teve o pedido deferido e reconhecido por
órgão médico oficial (fls. 62); que os rendimentos recebidos são proventos de aposentadoria; e o
que está em análise é o benefício fiscal sobre os rendimentos recebidos no ano-calendário de 2013,
é de se concluir que tais rendimentos estão isentos do imposto de renda a partir da data
identificada no aludido laudo pericial, razão pela qual reconheço o direito ao benefício fiscal,
somente a partir de julho/2013.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
reconhecer o direito à isenção sobre os rendimentos recebidos a partir de julho/2013, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 71
DF CARF MF
Original